Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711530-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELIO MARTINS DA COSTA RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES FERREIRA, DANIEL PEREIRA DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo no recurso especial, formulado pelo recorrente ELIO MARTINS DA COSTA, no ID 21331526, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024